Tribunal: STF
Processo: ARE 1507421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N° 10.826/03), E DE AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) NOS TERMOS DO ARTIGO 7°, DA LEI N° 11.340/06 – PROCEDÊNCIA.



    APELO DA DEFESA – 1.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA, QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PERICULOSIDADE SOCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 14, DA LEI N° 10.826/03, E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 4. ADEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DA CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO – CONDIÇÃO QUE NA VERDADE CONSTITUE MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Havendo provas suficientes a demonstrar que o acusado ameaçou a vítima, mantém-se o decreto condenatório pela prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal. Ademais As declarações da vítima têm valor probante, máxime quando encontram apoio em outros elementos de prova existentes, e ainda mais em delitos praticados no âmbito das relações domésticas, tendo sido exatamente o que ocorreu no caso concreto.



    2. Havendo provas suficientes a demonstrar que o acusado portou arma de fogo de uso permitido, impõe-se manter o decreto condenatório pela prática do delito tipificado no artigo 14, da Lei n° 10.826/03. Ademais, nos delitos previstos no estatuto do desarmamento, desnecessária a comprovação de efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico, em vista de o objetivo ser proteger a segurança pública e a paz social.



    3. É inaplicável o princípio da consunção (absorção) do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de ameaça, por serem delitos que decorrem de desígnios autônomos e independentes.



    4. Impõe-se afastar, de ofício, a proibição de frequentar bares e boates, como condição especial do regime aberto, sob pena de bis in idem, ou seja, cumulação ilegal de sanções, conforme Súmula 493, do STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente